Tribunal: TJBA
Processo: 8051488-37.2023.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8051488-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REQUERIDO: ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s):MANOEL ANTONIO GONCALVES DE SOUSA

DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
POSTULAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO
DE
DÚVIDA ACERCA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS
E INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA.

POSSIBILIDADE DE

INFLUÊNCIA POLÍTICA SOBRE O CORPO DOS JURADOS.
RELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES DO JU
ÍZO
DA COMARCA
DE ORIGEM
. ACOLHIMENTO.
DESLOCAMENTO DE JULGAMENTO D
A

COMARCA DE
PARAPIRANGA/
BA

PARA
SALVADOR
/BA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 427, DO CPP E ART. 353 DO RITJBA. DESAFORAMENTO DEFERIDO.

1. Sabe-se que o desaforamento constitui medida excepcional, admitido quando caracterizada a presença dos motivos constantes dos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, a saber: interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; falta de segurança pessoal do acusado; quando o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, desde que comprovado excesso de serviço e evidenciado que a demora não foi provocada pela defesa.

2. Efetivamente, cuida-se de fato público e notório que o corréu, a época dos fatos, Procurador do Município de Parapiranga-BA e, atualmente, vereador no mesmo município, eleito nas eleições de 2016 e 2020, conforme documentos anexos (Id 51891717 - Pág. 2 e Id 51891717 - Pág. 3), possui, naturalmente, popularidade, com grande influência social e política no pequeno Município de Parapiranga-BA, onde reside apenas 26.604, conforme dados do senso 2022 do IBGE, extraídos do site
“
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/paripiranga/panorama
”.

3. Por tal razão, a influência política na cidade e na região, indiscutivelmente, evidencia sua inegável capacidade de persuasão perante a população local, circunstância, inclusive, inerente ao cargo público.

4. Outro motivo que contribui para acrescer dúvidas em relação a isonomia do julgamento, é o fato da vítima ter sido médico e político influente na região, tendo disputado as eleições municipais de 2008 e 2012, com votação expressiva. Além de tais circunstâncias, tem-se a imputação que a motivação do crime teria cotação política. Some-se a isso, dos documentos acostados com o pedido inicial, revelam que o fato, à época, foi amplamente noticiado pela imprensa, com grande repercussão local, atingindo emocionalmente significativa parte da população.

4. Além disso, tem-se a vontade do Juízo Primevo no deslocamento do feito, manifestação que assume papel relevante ao avaliar as impressões suscitadas, pois ele é quem está mais próximo do cotidiano local, capaz de discernir se as supostas dúvidas sobre a imparcialidade do Corpo de Jurados não passam de meras conjecturas ou ilações. Precedentes.

5. Importa registrar que para que haja desaforamento não se exige certeza sobre a imparcialidade dos Jurados, bastando a existência de dúvida a respeito de indícios capazes de alterar a serenidade e lisura do julgamento, situação que restou demostrada suficientemente nos autos. Precedentes.

6. Assim, considerando que no caso em análise toda a região dos fatos estaria comprometida diante da influência exercida por um dos acusados e vítima, por inteligência do art. 427 do CPP e art. 353 do RITJBA, verifica-se que a Comarca com melhor estrutura, segurança e maior lisura para realização do presente julgamento é o Tribunal do Júri da capital do Estado.

7
.

Diante do quanto esgrimido, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, vota-se no sentido de
DEFERIR
o pedido, determinando o desaforamento do julgamento do
s
acusado
s
, nos autos do processo de nº
0000379-19.2015.8.05.0189,
para a Comarca de
SALVADOR
/BA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Desaforamento de Julgamento

nº 8051488-37.2023.8.05.0000,
proveniente da Comarca de
PARAPIRANGA
-BA
, em que figuram como Requerente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Requeridos,

IGOR DE MENEZES CARVALHO, LEONARDO FRAGA GUIMARÃES e ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DEFERIR do desaforamento do julgamento do Processo nº 8051488-37.2023.8.05.0000, da Comarca de
PARAPIRANGA-BA
para comarca de
SALVADOR-
BA,
nos termos do voto do Desembargador relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR